Tribunal: TJBA
Processo: 8033026-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033026-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARLI SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
EM CARTÃO DE CRÉDITO.
ÔNUS DAS ACIONADAS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DANO CONFIGURADO. MULTA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
réu

em face de decisão que deferiu
o pedido de
tutela provisória de urgência,
d
eterminando o sobrestamento dos descontos discutidos pela parte autora, além de impedir a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise dos requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese vertente, em cognição sumária,
a

instituição financeira agravante não conseguiu demonstrar a regularidade da contratação, haja vista que colacionou cópia de contrato genérico, sem assinatura, impossibilitando a análise do consentimento da demandante.

4.
Ademais, a demonstração d
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, milita em favor da agravada, haja vista que os descontos causam prejuízo aos seus proventos,
verba de caráter alimentar.

5. Por fim, não há excessividade na multa fixada, sobretudo porque foi estabelecida a incidência única por descumprimento, e não em periodicidade diária.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento
des
provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033026-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BMG SA e como agravada MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18